Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-56.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005146-56.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.343.560/0001-19 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (EMBARGADO), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (EMBARGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este alega ser “
equivocado negar validade à execução autônoma dos honorários ao fundamento de que a ação executiva (principal) ainda está em tramite, fazendo supor que isto significaria existência de embargos pendentes de julgamento ou que penderia decisões que pudessem alterar o resultado daquela execução. Pede a aplicação de efeitos infringentes”
(
sic
id n. 88312967, pág. 2).

Aponta contradição no aresto ao admitir o caráter autônomo dos honorários conforme art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/94, e ao mesmo tempo impedir a propositura de outra Ação para buscar esse pagamento.

Alega também omissão quanto “
à regra do §1º do art. 24 da Lei 8.906/94 é de autonomia para execução em processo apartado, sendo faculdade do advogado manter seu crédito para ser executado juntamente com o crédito do seu cliente, se assim o desejar”
(
sic
id n. 88312967, pág. 4), o que ressalta já estar sedimentado em Recurso representativo da controvérsia, tema 608 do STJ.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que a verba postulada na lide foi a definida no despacho inicial da Ação de Execução, prevista no caput do art. 827 do CPC.

E mais, que apesar do caráter autônomo dos honorários advocatícios, de consistirem em verba do próprio advogado, e de o §1º do art. 824 da Lei 8906/1994 estabelecer que sua execução “
pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”, no caso concreto cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ainda em trâmite e na qual já estão sendo cobrados esses honorários, o que torna desnecessário ingressar com outra lide para essa mesma finalidade, como bem lançado na sentença.

Basta à parte postular ao juízo de origem que nos próprios autos lhe sejam reservados os honorários a que tem direito.

Não se trata aqui de cobrança direcionada ao próprio cliente, mas sim ao executado em Execução que não foi concluída.

Ademais, o citado repetitivo (tema 608) reportou-se a honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de sentença definitiva (com julgamento de mérito) ou terminativa (sem julgamento de mérito), hipótese em que o advogado pode escolher se formula o pedido nos próprios autos ou em outros.

Diferentemente, como já ressaltado, aqui se trata de Execução de Título Extrajudicial em trâmite, na qual estão sendo cobrados os honorários fixados na inicial.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021